Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013472-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA JOSE DE AMORIM - CPF: 079.551.701-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, este, por sua vez, ajuizado em face de decisão que deferiu a gratuidade da justiça, inverteu o ônus da prova e designou audiência de conciliação em Ação de Reparação de Danos referente a contas PASEP.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual assentou a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, por suscitar matérias não decididas na origem e por apresentar razões dissociadas, merece ser conhecido.

III. Razões de decidir:

3. A decisão monocrática que não conhece do Agravo de Instrumento deve ser mantida, pois o recurso originário versou sobre matérias não contempladas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC (Tema Repetitivo 988/STJ), além de pretender a análise de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, como a prescrição, o que configuraria indevida supressão de instância.

4. Conforme o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as razões do recurso anterior, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

5. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, cuja argumentação se mostra infundada e protelatória, atrai a aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, como forma de coibir a litigância inadequada e prestigiar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a repetir os argumentos do recurso anterior, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, XIII; 932, III; 1.015, V; e 1.021, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1849130/RS; STJ, AgInt no AREsp 2313217/SP; STJ, AgInt no TP 4353/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, registrada sob o
no 1043432-29.2024.8.11.0002
, ajuizada em por
BENEDITA MARIA JOSE DE AMORIM
.

A decisão interlocutória agravada (
ID. 185982125
), proferida na origem, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por considerar a hipossuficiência da requerente, e designou audiência de conciliação, ordenando a citação da instituição financeira ré.

Inconformado, o
AGRAVANTE
interpôs Agravo de Instrumento (
ID. 283138866
), com pedido de efeito suspensivo. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão não deveria prevalecer, pois o juízo de primeiro grau não analisou de pronto a prescrição da pretensão autoral. Aduz que a inversão do ônus da prova é incabível, por não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos casos que envolvem PASEP. Defende que a perícia seria desnecessária ante a ocorrência da prescrição, cujo termo inicial seria a data da aposentadoria da autora, em 2005. Por fim, impugna a concessão da gratuidade da justiça e requer a reforma do provimento jurisdicional.

Em decisão monocrática (
ID. 283302396
), o recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, sob fundamento de que o recurso seria inadmissível por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que as matérias de prescrição e a indevida concessão de gratuidade da justiça deveriam ser arguidas em preliminar de contestação, sob pena de supressão de instância. Ademais, considerou que os argumentos recursais estavam dissonantes dos fundamentos da decisão agravada.

Contra essa decisão, o
AGRAVANTE
interpôs Agravo Interno (
ID. 288801359
). Alega que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo. Reitera a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova ao tema PASEP. Sustenta que, ainda que se considere o prazo decenal, a pretensão estaria prescrita, pois a ciência inequívoca do saldo em conta ocorreu com a aposentadoria da
AGRAVADA
, em 2005. Postula, ao final, a submissão do recurso ao colegiado para que, reformando a decisão monocrática, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Conforme certidão de
ID. 294534398
, a parte
AGRAVADA
não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais relacionada ao PASEP.

Alega o Agravante, em síntese, que a decisão monocrática é injusta e contrária à jurisprudência, sustentando que o pleito está prescrito, que não se aplica o CDC ao tema PASEP, que a inversão do ônus da prova é indevida e que a gratuidade da justiça foi indevidamente concedida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise da admissibilidade recursal constitui pressuposto lógico e necessário para o conhecimento do mérito de qualquer recurso, conforme consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias. No caso dos autos, verifico que o Agravo Interno padece de inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada corretamente não conheceu do Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, reconhecendo sua inadmissibilidade por múltiplas razões devidamente fundamentadas. Conforme consignado na decisão agravada, o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, apresentando-se completamente dissonante da decisão que recebeu a inicial e determinou a inversão do ônus da prova.

Ainda que se considere que o Tema Repetitivo 988 do STJ entenda pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, e “
[...] por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
”, no caso concreto não se vislumbra qualquer urgência que justifique o manejo do agravo de instrumento, nem tampouco se enquadra o recurso em qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

Particularmente em relação à impugnação do benefício da justiça gratuita, é importante esclarecer que o Agravo de Instrumento somente é cabível, conforme dispõe o inciso V do artigo 1.015 do CPC, nas hipóteses de "
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
". No caso dos autos, a decisão de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça, não havendo, portanto, rejeição do pedido que justifique o cabimento do agravo de instrumento para essa específica questão. Dessa forma, tal tese deveria ser apresentada em sua contestação, conforme expressamente previsto no art. 337, XIII, do CPC.

Ademais, a análise detida dos fundamentos do Agravo de Instrumento revela que a instituição financeira buscou discutir, de forma prematura, matérias que sequer foram apreciadas pelo magistrado de primeiro grau, como preliminares de contestação e questões de mérito da ação principal, incluindo a tese de prescrição, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade dos descontos referentes ao PASEP. Tal postura configura gritante ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, porquanto pretende que o tribunal de segunda instância analise questões ainda não decididas pela instância originária.

Sobre essa questão, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
[...] no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição [...]”
(AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 11/05/2023). Considerando que a instituição financeira sequer tinha apresentado contestação nos autos de origem, todas as suas alegações de mérito constituem questões prematuras e inadequadas para análise em sede de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente recebeu a inicial.

Outrossim, verifico que a única tese do Agravo de Instrumento que, em tese, poderia se relacionar com a decisão impugnada - concernente à inversão do ônus da prova - foi apresentada com argumentos completamente dissociados do contexto dos autos principais, demonstrando que nem mesmo essa questão foi adequadamente desenvolvida pelo recorrente. Conforme salientado na decisão monocrática agravada, inexiste nos autos qualquer determinação para realização de perícia técnica, tornando prematura e descabida a discussão sobre rateio de seus custos.

De igual forma, o presente Agravo Interno padece dos mesmos vícios de inadmissibilidade, uma vez que se limita a repetir as mesmas teses e fundamentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem sequer tentar impugnar os fundamentos específicos da decisão monocrática ora atacada. Com efeito, o recorrente não enfrenta a questão central decidida pela decisão agravada, qual seja, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC e por não impugnar adequadamente os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, ao se considerar o disposto no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, resta claro ser inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece de agravo interno que se limita a reproduzir as razões de seu recurso anterior, por violar o princípio da dialeticidade (AgInt nos EDcl no REsp 1849130/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2021).

Considerando que o agravante meramente reitera argumentações já apresentadas no recurso anterior, sem qualquer esforço dialético para demonstrar eventual equívoco na decisão monocrática, verifica-se clara violação ao princípio da dialeticidade recursal. A peça recursal apresenta-se como verdadeira "colcha de retalhos", utilizando-se da expressão já empregada na decisão agravada, congregando teses e argumentos totalmente desconexos da questão efetivamente decidida.

Ademais, é evidente que a conduta processual da instituição financeira caracteriza incidente manifestamente infundado, na medida em que tanto o Agravo de Instrumento quanto o presente Agravo Interno foram interpostos sem qualquer amparo legal ou fático adequado. A insistência em discutir matérias que sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, aliada à apresentação de recursos que não atendem aos pressupostos básicos de admissibilidade, revela postura processual inadequada que merece a devida reprimenda.

Nesse sentido, considerando que o Agravo Interno é manifestamente inadmissível e que sua interposição caracteriza evidente má-fé processual, impõe-se a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo legal tem como finalidade desestimular a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, contribuindo para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . 1.
É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC/2015, art. 1.021, § 1o) . 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei . 3. Levando em conta que a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o recolhimento da multa em questão deverá ser realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do artigo 1.021 do CPC/2015.4 . Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 2313217 SP 2023/0072487-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada" . 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4o do art . 1.021 do CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no TP: 4353 SP 2023/0026879-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Diante deste caso concreto, considerando que tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno se mostram cabalmente inadmissíveis, bem com incidentes manifestamente infundados, tenho que é razoável e pertinente fixar a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no montante de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, cumpre registrar que a manutenção da decisão monocrática não prejudica o direito da instituição financeira de apresentar suas teses e argumentos na oportunidade processual adequada, qual seja, em sede de contestação nos autos de origem. O que não se pode admitir é a tentativa de antecipação indevida de debates que naturalmente devem ocorrer na instância originária, sob pena de subversão da ordem processual estabelecida pelo legislador.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente a decisão monocrática prolatada.

Condeno o Agravante ao pagamento da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025